Tribunal: TJDFT
Processo: 0744964-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744964-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A APELADO: NACELIO ALVES PESSOA Despacho 1. Apelação cível interposta por Banco Original S.A. contra a sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Nacelio Alves Pessoa, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 330, III e 485, I e VI; ID no 44714302). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. O número da guia do preparo de ID no 44714305, pág. 1, não corresponde ao número do comprovante de pagamento de ID no 44714305, pág. 2 (códigos de barras diferentes). 4. Diante disso, intime-se o apelante, Banco Original S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO